Tribunal: TCU
Processo: 017.113/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Acompanhamento do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) da União para o exercício de 2026.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento cujo objetivo principal é analisar o Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2026 (PLOA 2026), fornecendo subsídios à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMPOF) relativos sobretudo às estimativas das receitas, às despesas fixadas e à meta de resultado primário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 12 e 59 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF), no art. 3o, III, da Resolução TCU 142/2001 e no art. 41, I, "a", e § 2o, da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, ao Ministério da Fazenda e à Secretaria de Orçamento Federal que: 9.1.1. não foi possível avaliar a fidedignidade e a acurácia das projeções das principais receitas e despesas primárias constantes do PLOA 2026, em razão da ausência de documentação metodológica padronizada, completa e reproduzível que permita o exame da adequação e consistência dos modelos empregados; 9.1.2. os recorrentes desvios entre as projeções subestimadas e a efetiva execução de despesas previdenciárias e assistenciais, somados às deficiências metodológicas identificadas, além de comprometer o realismo orçamentário e a credibilidade do processo de planejamento orçamentário federal, elevam os riscos de novos contingenciamentos e impõem maiores desafios ao cumprimento das metas fiscais; 9.1.3. o montante de R$ 10 bilhões de despesas a serem financiadas com recursos condicionados à aprovação da Medida Provisória 1.303/2025 não foram devidamente identificadas por meio da utilização de grupo de fontes de recursos que as caracterize, em discordância com o disposto no art. 140 do PLDO 2026; 9.1.4. com a perda de eficácia da Medida Provisória 1.303/2025, as dotações orçamentárias incluídas no PLOA 2026 com base em suas disposições ficaram sem a correspondente fonte de financiamento, o que gera risco de insuficiência orçamentária, eventual necessidade de créditos adicionais e, em última instância, limitações à execução orçamentária, podendo culminar na paralisação de políticas públicas; 9.1.5. o PLOA 2026 incorpora projeções macroeconômicas que apresentam risco significativo de não se concretizarem, especialmente no que tange à previsão de crescimento do PIB de 2,44%, o que pode levar à subestimação do déficit primário; 9.1.6. a recorrente projeção de insuficiência da Regra de Ouro, reforçada no PLOA 2026 enfraquece a percepção de compromisso com o equilíbrio fiscal e eleva o risco de insolvência da dívida pública no longo prazo; 9.1.7. embora o PLOA 2026 encaminhado pelo Poder Executivo não apresente de forma explícita o limite máximo de emendas previsto na ADI 7697 nem o teto aplicável às emendas RP 8, esses limites continuam obrigatórios em todas as etapas do ciclo orçamentário (PLOA, LOA e execução); 9.2. informar à Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) da conveniência de: 9.2.1. adotar medidas para assegurar a efetiva observância das diretrizes previstas nos normativos produzidos pela Junta de Execução Orçamentária (JEO) e pela Secretaria de Orçamento Federal para orientação e coordenação do processo orçamentário, especialmente quanto à apresentação, pelos órgãos responsáveis, de metodologias, hipóteses e memórias de cálculo que permitam a reprodutibilidade das projeções de receitas e despesas dos PLOAs; 9.2.2. aperfeiçoar o módulo Necessidade de Financiamento do Governo Central (NFGC) do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP), de modo a possibilitar o registro estruturado das memórias de cálculo em formato editável e a permitir a vinculação direta dessas informações às Notas Técnicas correspondentes; 9.2.3. avaliar a conveniência de instituir, no âmbito da SOF ou da JEO, mecanismo de monitoramento periódico da aderência dos órgãos às diretrizes de documentação e divulgação das estimativas, com vistas a aprimorar a governança e a rastreabilidade do processo de elaboração orçamentária. 9.2.4. incluir, enquanto vigente a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 7697, de forma clara e detalhada, nos próximos PLOAs, os cálculos, parâmetros e metodologia utilizados para apurar os limites de crescimento das emendas parlamentares (RP 6, RP 7 e RP 8), nos termos da referida decisão, ainda que não exista dotação específica reservada para essas emendas; 9.2.5. apresentar, nos próximos PLOAs, o limite individual para as emendas RP 8, independentemente da previsão de reservas; 9.2.6. publicar o acompanhamento da decisão do STF na ADI 7697 em outras etapas do ciclo orçamentário, tais como Nota Técnica do Autógrafo e Relatórios de Avaliação Bimestral da Receita e Despesa Primária; 9.3. informar à Receita Federal do Brasil que as previsões de receitas primárias no PLOA devem ser acompanhadas de metodologia de cálculo, premissas utilizadas e respectivas memórias de cálculo, bem como seus estudos, estimativas e memórias de cálculo devem estar à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, em atendimento ao art. 12, caput e § 3o, da LRF; 9.4. informar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, ao Ministério da Previdência Social e ao Instituto Nacional do Seguro Social que os valores fixados para as despesas previdenciárias e assistenciais no PLOA, acentuados por sua materialidade e impacto social, devem estar acompanhados de documento com metodologia, hipóteses e justificativas claras, com explicações descritivas suficientes e memória de cálculo que permita aferição e reprodução das estimativas, em atendimento aos arts. 1o e 12 da LRF, à Resolução JEO 12/2025, ao Ofício Circular 136/2025/MPO e às boas práticas internacionais relativas à transparência da gestão fiscal; 9.5. notificar, a respeito deste acórdão, encaminhando também cópia do Relatório de Acompanhamento, o Ministério do Planejamento e Orçamento, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério da Previdência Social, a Controladoria-Geral da União, a Casa Civil da Presidência da República e a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional.